Tribunal: TJMT
Processo: 1017944-91.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017944-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA - CPF: 027.950.601-59 (APELANTE), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), ILZA MARIA DA SILVA HUNGRIA - CPF: 027.950.601-59 (APELADO), DAVID CELSON FERREIRA DE LIMA - CPF: 344.410.691-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017944-91.2020.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÕES - AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS (ART. 206, §3o, IV, CC) - PARCIALMENTE ACOLHIDA - MÉRITO - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ACOLHER PARCIALMENTE A PRESCRIÇÃO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

O prazo prescricional para repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas é de três anos, conforme artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017944-91.2020.8.11.0041

Apelação no 1017944-91.2020.8.11.0041

Apelante
: Ilza Maria da Silva Hungria

Apelado
: Banco BMG S.A.

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Ilza Maria da Silva Hungria

4o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação
: Revisional c/c Danos Materiais e Morais, movida por
Ilza Maria da Silva Hungria
em face de
Banco BMG S.A..

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação, para fixar os juros remuneratórios em 4,80% ao mês, determinar a compensação e a posterior repetição de indébito na forma simples. Ainda, considerou a sucumbência recíproca e fixou honorários em 20% do valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Apelação
de
Banco BMG S.A.
(Id. 66006986): Suscita prejudicial de mérito de prescrição parcial. Afirma que teria ocorrido a prescrição para o período entre 05.10.2009, data da celebração do contrato, e 24.04.2015.

No mérito, alega que não houve conduta irregular por parte da instituição bancária, defende a regularidade da contratação e das taxas de juros aplicadas ao contrato, bem como a impossibilidade de limitação dos juros remuneratórios.

Assevera que a autora utilizou o cartão de crédito para realizar compras em estabelecimentos comerciais e que não houve cobrança indevida ou abusiva, o que impediria a determinação de devolução dos valores.

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja acolhida a prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, para que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Apelação
de
Ilza Maria da Silva Hungria
(Id. 66006993): Afirma a irregularidade da contratação e da taxa de juros praticada, bem como explica que os valores indicados como “saque”, foram em verdade transferência bancárias via TED.

Aduz que não contratou, nem recebeu cartão de crédito e que teve a intenção de firmar empréstimo consignado regular.

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e acolher a integralidade do pedido inicial.

Contrarrazões

de
Banco BMG S.A.
(Id. 66007003) e de
Ilza Maria da Silva Hungria
(Id. 66006997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1017944-91.2020.8.11.0041

Apelação no 1017944-91.2020.8.11.0041

Apelante
: Ilza Maria da Silva Hungria

Apelado
: Banco BMG S.A.

Apelante
: Banco BMG S.A.

Apelada
: Ilza Maria da Silva Hungria

4o Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO

O banco apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição, ao argumento de que a pretensão da autora referente ao período entre 05.10.2009 e 24.04.2015 estaria prescrita.

Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é de três anos, conforme artigo 206, § 3o, inciso IV do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA CONJUGADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. VALORES PAGOS A MAIOR. RESTITUIÇÃO. PRETENSÃO.
ART. 206, § 3.o, INC. IV, DO CÓDIGO CIVIL
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. EXEGESE DO ART. 42 DO CDC. CONDUTA ILÍCITA. CONFISSÃO. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Na hipótese de pedido de devolução de valores pagos de forma indevida, fundamentado na impossibilidade do enriquecimento indevido, o prazo prescricional a ser adotado é o trienal previsto no art. 206, § 3o, IV, do CC/02. Precedentes.

3. A Segunda Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor.

4. Rever o entendimento do tribunal de origem, que concluiu pela ilicitude da conduta da ré, implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório do processo e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos vedados em recurso especial, haja vista os óbices das Súmulas n°s 5 e 7/STJ.

5. É inviável, em recurso especial, a revisão do grau de sucumbência em que autor e réu saíram vencidos na demanda, porquanto implicaria análise do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula no 7/STJ. 6. Agravo interno não provido” (STJ, AgInt no REsp 1647706/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Nessa linha, remanesce à autora o direito à restituição de valores pagos indevidamente no período de três anos antes do ajuizamento da ação.

No caso, a ação foi ajuizada em 24.04.2020 (Id. 66001387) e, portanto, entende-se pela possibilidade de cobrança de eventuais valores pagos indevidamente após 24.04.2017, porquanto os anteriores encontram-se prescritos.

Posto isso,
acolhe-se parcialmente a prejudicial de mérito de prescrição
, para reconhecer a prescrição parcial da pretensão ao recebimento das quantias pagas em período anterior a 24.07.2017.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Apelações de ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Revisional c/c Danos Materiais e Morais, movida por
Ilza Maria da Silva Hungria
em face de
Banco BMG S.A.,
para fixar os juros remuneratórios em 4,80% ao mês, determinar a compensação e a posterior repetição de indébito na forma simples. Ainda, considerou a sucumbência recíproca e fixou honorários em 20% do valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em face da autora, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

A autora é servidora pública aposentada e firmou contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, para desconto em folha de pagamento.

Afirma que posteriormente percebeu que os descontos eram realizados sob a denominação de cartão de crédito. Alega que não teve a intenção de contratar empréstimo na modalidade de cartão de crédito, mas sim de empréstimo consignado.

Aduz que não contratou nem utilizou cartão de crédito e que os descontos, na forma em que são realizados, tornam a dívida impagável.

O recurso do banco tem como objetivo que a ação seja julgada totalmente improcedente e o recurso da autora requer a procedência total dos pedidos iniciais.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, a autora provou os fatos constitutivos do seu direito ao juntar as cópias de seu holerite, que demonstram os descontos efetuados. Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao requerido incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o banco tenha apresentado faturas relativas ao suposto cartão de crédito, entre outras documentações (Id. 66006964 e seguintes), tais documento não revestem de validade o negócio jurídico que ensejou o desconto na folha de pagamento da parte requerente, máxime porque sequer foi juntada cópia do contrato.

Vale ressaltar que esta e. Quarta Câmara de Direito Privado, em recente técnica de julgamento proferido no recurso de Apelação Cível no 1010568-54.2020.8.11.0041, firmou novo entendimento acerca da presente matéria.

Restou determinado que nos casos de contratação de cartão de crédito consignado, em que o consumidor acredite se tratar de empréstimo consignado regular, será o caso de converter a modalidade contratual para empréstimo consignado, com a consequente alteração das taxas de juros, bem como de restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Ademais, insta salientar que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, porquanto não retira da instituição financeira a responsabilidade por ter entregado ao consumidor produto diverso do que buscava.

Dessa forma, percebe-se que o pacto firmado gera uma dívida, de fato, impagável, já que a taxa de juros aplicada corresponde ao valor total da prestação consignada e impede a amortização do principal, o que leva ao aumento constante da dívida, de modo extremamente oneroso ao consumidor.

Assim, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, que celebrou contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acreditara tratar-se de empréstimo pessoal, e debitou apenas o valor mínimo da fatura no holerite da requerente, o que fez com que a dívida se perpetuasse.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – INAPLICABILIDADE DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO. A prescrição aplicável ao caso é a quinquenal, prevista do Código de Defesa do Consumidor, cuja obrigação é de trato sucessivo, cujo termo inicial é a data correspondente ao vencimento da última parcela do empréstimo. Prescrição Rejeitada.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor
. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020)” (TJMT, AP 1017056-25.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/10/2020, Publicado no DJE 16/10/2020).

O banco requerido não produziu prova apta a demonstrar a higidez da relação jurídica pactuada, fato que não autoriza os débitos levados a efeito na folha de pagamento da autora a título de cartão de crédito.

Dessa forma, reconhecido o vício na contratação, é o caso de determinar a conversão em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado na época da contratação, bem como é caso de determinar a restituição, na forma simples, dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Vale ressaltar que, em revisão de entendimento, entendo que a devolução em dobro tem por pressuposto a má-fé daquele que indevidamente recebeu. Aqui, não se visualizam elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com propósito maldoso, a ponto de justificar a devolução com essa pesada punição.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso do banco
, apenas para acolher parcialmente a prescrição suscitada e
dá-se parcial provimento ao recurso da autora
, para julgar parcialmente procedente a ação e determinar a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação, bem como para condenar o banco à restituição dos valores descontados em excesso, caso haja comprovação, na forma simples, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020